Tribunal: TJSP
Processo: 1008202-49.2015.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DISTRATO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E DE TAXA SATI - POSSIBILIDADE DO PEDIDO – DISTRATO QUE NÃO ENGLOBOU REFERIDOS ENCARGOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – PREVISÃO EXPRESSA – TAXA SATI - COBRANÇA ABUSIVA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DISTRATO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E DE TAXA SATI - POSSIBILIDADE DO PEDIDO – DISTRATO QUE NÃO ENGLOBOU REFERIDOS ENCARGOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – PREVISÃO EXPRESSA – TAXA SATI - COBRANÇA ABUSIVA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.